Tribunal: TJBA
Processo: 8040347-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040347-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ROGERIO SILVA FERRAZ PACIENTE: DELMAR SANTOS PARDINHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAMARAJU ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCESSÃO SUPERVENIENTE DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PERDA DO OBJETO. ORDEM JULGADA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, com pedido de desconstituição da prisão sob os fundamentos de ausência de audiência de custódia no prazo legal de 24 horas e de falta de fundamentação idônea para a segregação cautelar. O juízo de origem, entretanto, concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante fiança e imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, cessando o alegado constrangimento ilegal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual no habeas corpus, diante da superveniência de decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, tornando inexistente a coação ilegal impugnada. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da perda superveniente do objeto do habeas corpus impõe-se quando cessada a situação de constrangimento ilegal, nos termos do art. 659 do CPP. A concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas, extingue a causa de pedir relativa à prisão preventiva, inviabilizando o prosseguimento do mandamus. Precedentes do STJ consolidam o entendimento de que, uma vez expedido alvará de soltura ou concedida liberdade provisória, resta prejudicado o habeas corpus (HC 361.474/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.10.2016; EDcl no HC 181.894/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.09.2016). IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus julgado prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8040347-50.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente DELMAR SANTOS PARDINHO e como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal, do Júri e Execuções Penais da Comarca de Itamaraju/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR